Tribunal: TCU
Processo: 006.745/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1555/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal de Contas da União, em fazer as determinações a seguir indicadas, de acordo com o parecer da unidade instrutiva e acolhendo a sugestão do Ministério Público junto ao TCU. 1. Processo TC- Processo 006.745/2019-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.a. (filial Rj) 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. considerar atendidas as determinações expedidas à Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. veiculadas nos subitens 9.2.1, 9.2.3 e 9.3.4 do Acórdão 674/2018-TCU-Plenário ; 1.6.2. dar ciência à Valec, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315, de 2020, que a ausência de regras detalhadas em normativos da entidade acerca de mecanismos de proteção aos denunciantes de boa-fé, bem como de garantias aos membros e ex-membros da CEV e de sua Secretaria-Executiva - Secoe, pode infringir o art. 9¿, §1¿, inciso IV, da Lei 13.303/2016 (Estatuto das Estatais) e o art. 18, inciso IV, do Decreto 8.945/2016; 1.6.3 proceder à correção do erro material no Acórdão 674/2018-TCU-Plenário abaixo indicado: Onde se lê: "9.3.4. que assegure as condições de trabalho para que a Comissão de Ética da Valec cumpra suas funções de forma autônoma e independente, garantindo, especialmente, o cumprimento do art. 10, inciso III, bem como do art. 20 do Decreto 6.029/2007;" Leia-se: "9.2.4. assegurar as condições de trabalho para que a Comissão de Ética da Valec cumpra suas funções de forma autônoma e independente, garantindo, especialmente, o cumprimento do art. 10, inciso III, bem como do art. 20 do Decreto 6.029/2007;" 1.6.4. determinar à SeinfraPortoFerrovia que acompanhe a aprovação das minutas de resoluções do Conselho de Administração da Valec que versam sobre proteção aos denunciantes de boa-fé e sobre garantias aos membros e ex-membros da Comissão de Ética da Valec e de sua Secretaria-Executiva, encaminhados à Procuradoria Jurídica daquela entidade, a fim de assegurar o pleno cumprimento da determinação contida no subitem 9.2.2 do Acórdão 674/2018-TCU-Plenário . 1.6.5. informar à Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. que o teor da presente deliberação, esclarecendo que o seu conteúdo pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.